Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-98.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ÓBICE DECORRENTE DA DESÍDIA DO ENTE ESTATAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal conceda, provisoriamente, a licença à parte autora para tratar de interesses particulares, devendo também ser retomado o processo administrativo que aborda o pedido neste sentido apresentado pela parte autora, a ser decidido somente após o desfecho do outro processo administrativo, que trata da homologação do seu estágio probatório. A parte agravante alega que é vedada a concessão de licença não remunerada ao servidor em estágio probatório, bem como que não cabe ao Poder Judiciário conceder a licença para tratar de interesses particulares, uma vez que é questão atinente ao mérito administrativo, de modo que a intervenção judicial indevida viola o princípio da separação dos poderes. Ademais, pleiteou a concessão do efeito suspensivo para evitar o afastamento repentino da professora de sala de aula, o que gera prejuízo para os alunos que dela dependem para aprender.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Indeferido o pedido liminar para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. As contrarrazões não foram apresentadas.

III. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).

IV. Estabelece o art. 144 da Lei Complementar n. LC 840/2011 que: “A critério da administração pública, pode ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração, desde que: I - não possua débito com o erário relacionado com sua situação funcional; II - não se encontre respondendo a processo disciplinar. § 1o A licença pode ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou a critério da administração. § 2o O servidor não pode exercer cargo ou emprego público inacumulável durante a licença de que trata este artigo. § 3o A licença pode ser prorrogada por igual período, uma única vez”.

V. Extrai-se dos autos principais que no processo SEI no 00080.00091689.2022.07.3 a parte autora requereu a concessão de licença para tratar de interesse particular por motivos de segurança pessoal, com amparo legal na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). Durante o trâmite do pedido foi constatado pelos setores competentes que a servidora preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 144. Por outro lado, naquela ocasião foi verificado na via administrativa que ainda não havia sido iniciado o processo administrativo de homologação do estágio probatório da servidora (o qual somente veio a iniciar em 10 de maio de 2022). Desse modo, o pedido de concessão da licença foi indeferido na seara administrativa sob a tese de ausência de homologação do estágio probatório da servidora (ID 125873719, pág. 33 dos autos principais).

VI. De acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, “os motivos declinados pela administração pública para justificar a prática do ato vinculam esse ato, de forma que, sendo os motivos viciados ou inexistentes, o ato será ilegal”. (Acórdão 1196251, 20160111053790APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: 325).

VII. Constata-se que a servidora ingressou no serviço público em 22/02/2013, afastando-se no período entre 07/03/2014 a 07/03/2019, retornando em 01/03/2019 (ID 125873719, pág. 28 dos autos principais). Nos termos da LC 840/2011, art. 22, o período de estágio probatório é de três anos, devendo ser precedida de avaliação especial por comissão quatro meses antes de terminar o estágio probatório (art. 32).

VIII. É certo que a servidora já exerceu por mais de três anos o cargo de Professora de Educação Básica e que a demora na abertura de processo de homologação de estágio probatório decorreu, unicamente, da desídia da Administração Pública. Desse modo, ainda que a concessão de licença para tratar de assuntos particulares seja ato discricionário da Administração Pública, quando o motivo declinado para justificar a concessão ou não seja viciado, o ato será ilegal.

IX. Ademais, não obstante a tese da parte agravante de que a Secretaria de Educação não poderá ficar sem a autora em sala de aula, cumpre reforçar que a negativa de deferimento da licença não foi fundamentada neste motivo. De todo modo, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, por meio de despacho do Supervisor da Escola Classe 01 de Sobradinho, informou que a servidora, que se encontrava em licença médica naquela ocasião, estava sendo substituída por outra professora em contrato temporário. Na oportunidade, o supervisor da escola onde se encontra lotada manifestou de forma favorável à concessão da licença requerida (ID 125873719, pág. 25 dos autos principais).

X. Diante do exposto, constata-se que foram atendidos os requisitos para a antecipação da tutela deferida na decisão agravada. Em consequência, mantém-se a decisão recorrida.

XI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Isento de custas.

XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.